Tribunal: TJSP
Processo: 1001857-03.2018.8.26.0368
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO e OBSCURIDADE – Hipótese em que a embargante alega que o v. acórdão foi omisso e obscuro nos fundamentos que conduziram a rejeição do recurso de apelação – Vícios apontados inexistentes (CPC, art. 1.022, I, II e III) – Matéria dita omissa e obscura enfrentada ampla e extensivamente pelo v. aresto – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO e OBSCURIDADE – Hipótese em que a embargante alega que o v. acórdão foi omisso e obscuro nos fundamentos que conduziram a rejeição do recurso de apelação – Vícios apontados inexistentes (CPC, art. 1.022, I, II e III) – Matéria dita omissa e obscura enfrentada ampla e extensivamente pelo v. aresto – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitam os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001857-03.2018.8.26.0368/50000, da Comarca de Monte Alto, em que são
embargantes GONÇALES & SILVA PARTICIPAÇÕES LTDA. e TGG
PARTICIPAÇÕES LTDA., são embargados VGN PARTICIPAÇÕES LTDA.,
TRÊS IRMÃS PARTICIPAÇÕES LTDA., MJBG PARTICIPAÇÕES LTDA. e
IMGD PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001857-03.2018.8.26.0368/50000 -Voto no 40.714
2
VOTO No
: 40.714 (EMPDIGV)
EDEC. No
: 1001857-03.2018.8.26.0368/50000
COMARCA : MONTE ALTO
EBTE.
: GONÇALVES & SILVA PARTICIPAÇÕES E OUTRA
EBDO.
: VGN PARTICIPAÇÕES LTDA E OUTRAS
RECURSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

OMISSÃO e OBSCURIDADE
Hipótese em que a
embargante alega que o v. acórdão foi omisso e obscuro
nos fundamentos que conduziram a rejeição do recurso
de apelação
Vícios apontados inexistentes (CPC, art.
1.022, I, II e III)
Matéria dita omissa e obscura
enfrentada ampla e extensivamente pelo v. aresto

Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto
embargado
Inaplicabilidade
Inexistência de
qualquer vício
Decisão mantida por seus próprios
fundamentos Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitam os embargos.
Embargos de declaração opostos por Gonçalves &
Silva Participações Ltda. e TGG Participações Ltda ., dirigidos ao v.
acórdão de fl. 2.333-2.358 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso interposto contra a r. sentença proferida pelo Exmo. Dr. Gilson
Miguel Gomes da Silva, MM. Juiz de direito da E. 1a Vara Cível da
Comarca de Monte Alto
São Paulo (fl. 2.130-2.148), que julgou
improcedente a ação denominada “requerimento de tutela antecipada de
urgência em caráter antecedente” ajuizada em face da ora embargada
VGN Participações Ltda., Três Irmãs Participações Ltda., MJBG
Participações Ltda. e IMGD Participações Ltda. (fl. 1-5).
Em aperta síntese, as embargantes defendem que o v.
acórdão restou omisso ao não se pronunciar sobre o “momento e forma
abusiva ” em que se deu a rescisão do acordo de sócios, de forma desleal e
abusiva.
Consignam ainda, que “a decisão [..] deixou de
enfrentar a questão do momento e forma abusiva em que tal fato ocorreu.
Veja Exa. A sequência cronológica dos eventos, resumidamente indicada
no parágrafo “4” deixa entrever de forma clara a real intenção que
motivou o distrato, qual seja, alijar os sócios minoritários da vida social e
aprovar contas forçadamente” (fl. 2 6).
Pontuam
a
existência
de
obscuridade,
nos
fundamentos do v. acórdão no tocante a falta de comprovação do dano
causado às embargantes em razão do distrato no curso de uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001857-03.2018.8.26.0368/50000 -Voto no 40.714
3
assembleia e em razão disso o distrato deveria ser considerado valido e
eficaz. Reportam ao fato de terem argumentado e
comprovado que a tese e justificativas das embargadas no que diz respeito
“ao “benefício do distrato do acordo de sócios para todos os sócios” que
assim permitiria o “aumento do percentual de distribuição de lucros
(conforme alegada pela defesa de que passaria de 30% para 50% do lucro
líquido ajustado) foi “inventada” para dar ao ato abusivo um certo ar de
legalidade e boa-fé, de modo que o acórdão padece de obscuridade ao
justifica que as Embargantes teriam sido beneficiadas com esse aumento
de percentual”. Que nunca ocorreu.
Pontuam, ainda, que o v. aresto se mostrou obscuro ao
usar “como fundamento para declaração de nulidade e ineficácia de ato
jurídico a necessidade de se demonstrar dano patrimonial, requisito este
que não consta do artigo 166 do Código Civil, posto não ser passível de
convalidação”.
Nesse
compasso,
postulam
o
acolhimento
dos
embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, com
fundamento no artigo 1.022, inciso I do Código de Processo Civil.
Conclusos em 15 de dezembro de 2020.
É o relatório.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira),
que dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre
afirmar e negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico
submetido ao conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando
houver proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e,
omissão, somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre
questão que deveria fazê-lo.
Os argumentos da embargante não prosperam.
A
decisão
ora
embargada
traz
abordagem
e
embasamento adequados e suficientes das questões suscitadas no recurso
de apelação, que evidenciam de sobejo a inocorrência de quaisquer dos
vícios elencados no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas v. acórdão hostilizado, no tópico
“II. DO MÉRITO RECURSAL”, as quais bem arrimaram o resultado
pronunciado, remetendo a embargante, em especial, à leitura do trecho
que trata dessas questões, onde a matéria foi enfrentada de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001857-03.2018.8.26.0368/50000 -Voto no 40.714
4
abrangente e extensiva, elucidada de forma clara, inexistindo os vícios
apontados.
Como se nota, pelos fundamentos exarados no v.
acórdão em conjunto com aqueles dispostos na r. sentença singular, os
pontos ditos omissos foram todos respondidos.
De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrigada infringência ao que já
foi adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
Na verdade, as questões suscitadas pela embargante,
ao invés de vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o
julgamento realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via
recursal.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de infirmar
a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso,
entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o
presente
mandamus
e
a
ação
ordinária
n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da
possibilidade
de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação
Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001857-03.2018.8.26.0368/50000 -Voto no 40.714
5
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se,
pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a
decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese,
quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum. Embargos de
declaração rejeitados.” (STJ Primeira Seção, EDcl no MS
21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio de
prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
protelatória, na busca insustentável da revisão do julgamento embargado
ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância recursal.
Restam,
assim,
prequestionados,
decididos
ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas, na
medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum,
não se mostrando necessário qualquer manifestação em
relação aos fundamentos já declinados.
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a serem feitos no já decidido nesta
instância, subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão
proferida tal qual lançada, inexistindo qualquer violação aos dispositivos
indicados e prequestionados.
Por fim, derradeiro, observe-se, que “o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador
possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer)
a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo
após a vigência do CPC/2015,
não cabem embargos de declaração contra
decisão que não se pronunciou
sobre determinado
argumento
que era
incapaz de infirmar a conclusão adotada. (STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016).
Neste sentido vem se posicionando o Superior
Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL
NÃO VERIFICADOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001857-03.2018.8.26.0368/50000 -Voto no 40.714
6
1.
Ausentes
quaisquer
dos
vícios
ensejadores
dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO
HOUVER
MODIFICAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ENTENDIMENTO DA CORTE
ESPECIAL CONSAGRADO NO CPC/2015. RECURSO
IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2.
Eventuais
efeitos
modificativos
provenientes
do
julgamento dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção
de omissão, obscuridade, contradição ou erro material
acarretar
transformação
significativa
no
decisum
embargado, ou, se houver manifesta decisão teratológica.
Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte
Especial, não é possível atribuir efeitos infringentes aos
embargos
declaratórios
em
virtude
de
mudança
jurisprudencial, exceto quando houver omissão proveniente
de julgamento anterior de recurso especial repetitivo sobre
o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre
tese firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE
ESPECIAL,
julgado
em
19/10/2016,
DJe
26/10/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001857-03.2018.8.26.0368/50000 -Voto no 40.714
7
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR